Tribunal: TJMT
Processo: 1009424-67.2017.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009424-67.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CREUZA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 483.522.681-04 (APELADO), DIVINO OLIVEIRA - CPF: 018.949.701-79 (ADVOGADO), BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A - CNPJ: 07.170.943/0076-29 (REPRESENTANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0290-72 (APELANTE), GUILHERME TILKIAN - CPF: 224.859.348-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEDA DE CLIENTE EM SUPERMERCADO – PISO MOLHADO/ESCORREGADIO SEM SINALIZAÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MORAL COMPROVADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor , o prestador de serviço tem responsabilidade objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pelos prejuízos experimentados pelo consumidor por falha na prestação do serviço

Correta a decisão que reconhece a existência de relação de consumo entre o supermercado e a cliente que, em compras, sofre acidente em seu interior, bem como reconhece o dever da ré de zelar pela segurança do ambiente de modo a garantir a integridade física dos clientes que frequentam seu estabelecimento comercial.

A queda de cliente em supermercado, por conta de piso escorregadio e sem sinalização, configura falha na prestação dos serviços do estabelecimento comercial e gera o dever de indenizar os prejuízos daí decorrentes.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SENDAS DISTRIBUIDORA S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais no 100942467.2017.8.11.0003, ajuizada por

CREUZA DA SILVA RODRIGUES, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré, ora apelante, ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, bem como ao pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à autora (Id. 34428987).

Em suas razões, de Id. 34428990, a empresa apelante pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito que desse ensejo a reparação por dano moral.

Assegura que não há comprovação alguma de que a queda da apelada decorreu de suposto piso molhado do estabelecimento, nem que houve falha na prestação de serviços da empresa.

Pontua que, mesmo se o piso do estabelecimento estivesse molhado compete à apelada comprovar que a demandada agiu com negligência, imprudência ou imperícia, tendo em vista que a sua responsabilidade é subjetiva.

Assevera que a autora não sofreu nenhum abalo que atingisse seus direitos da personalidade de modo a ensejar a sua condenação à reparação moral.

Insurge-se quanto à existência do dever de indenizar, subsidiariamente, contesta o
quantum
arbitrado a título de danos morais para que seja reduzido.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada improcedente a pretensão inicial. Sucessivamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões de Id. 34428995, a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor e protesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se, como visto do sumário relatório, de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais por conta de queda de cliente em estabelecimento comercial, decorrente de piso molhado.

Narra a autora que no dia 06 de julho de 2017, ao realizar compras no interior do supermercado da empresa apelante, se deslocou entre os corredores e veio a cair no chão, fraturando o braço esquerdo, pois, o piso estava molhado, sendo que no local não havia interdição no corredor nem mesmo sinalização, o que lhe causou constrangimento e prejuízos de ordem moral e material, os quais busca ser indenizada.

O Magistrado reconheceu apenas os danos morais, os quais foram fixados na ordem de R$8.000,00.

A apelante, por sua vez, se defende alegando não haver nexo de causalidade entre a sua ação/omissão e os danos sofridos pela apelada.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Assim, demonstrados o fato, o dano e o nexo causal, a responsabilidade do réu só ficaria excluída se este provasse a ocorrência de uma das causas excludentes do nexo causal elencadas no § 3o do supracitado dispositivo legal, ônus do qual ele não se desincumbiu.

No caso dos autos, a autora desicumbiu do seu ônus probatório, quanto ao fato constitutivo do seu direito, por meio do Boletim de Ocorrência de Id. 34427357 - Pág. 01/02, Atendimento do Samu e atestado médico de Id. 34427364/34427355 e da prova testemunhal, onde a informante Assucena Gabriela Rodrigues, confirmou as alegações expostas na peça inicial, ou seja, que viu quando a autora caiu ao chão e, via de consequência, fraturou o braço.

Assim, se por um lado a apelada produziu as provas que estavam ao seu alcance, fosse para demonstrar a dinâmica do acidente, fosse para comprovar os danos sofridos e o nexo causal entre a omissão da apelante e os danos advindos de sua queda. por outro não trouxe a demandada nenhum elemento capaz de desconstituir os fatos alegados pela autora, ou seja, de que o piso estava escorregadio no momento de sua queda e que não havia placa sinalizando a poça no chão.

Nesses termos, forçoso reconhecer que a sentença foi acertada ao reconhecer a responsabilidade civil da apelante, uma vez que demonstrado o nexo causal entre a sua omissão e a queda sofrida pela autora que em razão do trauma sofrido braço esquerdo, suportou incapacidade temporária por 40 dias. Assim, deve ser mantida a sentença que apreciou com muita capacidade as provas vertidas nos autos, definindo pela responsabilidade da empresa apelante quanto aos deveres de indenizar.

No que toca ao dano moral, é inegável o abalo suportado pela apelada, que não bastasse a dor sofrida pela queda, ficou inabilitada por 40 dias, não conseguindo exercer suas atividades habituais, não podendo considerar o ocorrido como mero aborrecimento.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - QUEDA SOFRIDA POR CLIENTE NO INTERIOR DO SUPERMERCADO - PISO MOLHADO SEM SINALIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL NÃO CARACTERIZADA - DEVER DA RÉ DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL - VERBA COMPENSATÓRIA BEM ARBITRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Cuida a hipótese de demanda indenizatória ajuizada em face do estabelecimento Réu em razão de queda de cliente em suas dependências - Sentença que julgou procedente em parte o pedido da Autora para condenar a Ré a pagar o valor de R$ 10.000,00 a título de reparação por danos morais - Inconformismo da Demandada. Rejeição - Relação de Consumo. Responsabilidade objetiva, nos termos dos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor - Réu que não logrou provar qualquer das excludentes do nexo causal, conforme disposto no § 3o do artigo 14 do mesmo diploma legal - Falha na prestação do serviço do Réu - Dano moral configurado. Verba compensatória arbitrada que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como aos objetivos da reparação, não merecendo alteração - Sentença mantida - Recurso conhecido e desprovido. Elevação dos honorários advocatícios arbitrados na origem, na forma do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.” (TJRJ - APL: 00045923620158190203, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 11/09/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Já no que concerne à quantificação da reparação, sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo representar enriquecimento para a parte autora e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e preventivo para a conduta do Réu.

Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, tem-se que o valor arbitrado de R$8.000,00 se ostenta justo e adequado, estando em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os objetivos da reparação, razão pela qual não está a merecer nenhuma alteração.

Entendo que tal quantia é justa a alcançar os objetivos do instituto do dano moral, sem banalizá-lo, nem mesmo torná-lo uma fonte de enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que a matéria encontra-se devidamente referida ao longo do acórdão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço de recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020